Tribunal: CARF
Processo: 16366.720653/2012-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-08-01

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16366.720653/2012-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.531 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
COMEXIM LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/09/2004 a 30/09/2004
REGIME
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS
SOBRE
DISPÊNDIOS VINCULADOS A RECEITAS DE EXPORTAÇÃO DE
MERCADORIAS
ADQUIRIDAS
COM
FIM
ESPECÍFICO
DE
EXPORTAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
Os dispêndios vinculados às receitas de exportação de mercadorias adquiridas
com fim específico de exportação não geram direito ao crédito da contribuição,
por vedação do artigo 6o, §4o, da Lei 10.833/2003.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Marcio Robson Costa, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Ana Paula Pedrosa Giglio, Tatiana Josefovicz Belisario, Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues (suplente convocado(a)), Helcio Lafeta Reis (Presidente).
Relatório
Para bem relatar os fatos, transcreve-se o relatório da decisão proferida pela
autoridade a quo:
Trata-se de Pedido de Ressarcimento, cujo crédito foi parcialmente reconhecido.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16366.720653/2012-41
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.531 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720653/2012-41

Abriu-se procedimento visando a aferição do direito pleiteado cujo resultado foi
relatado na Informação Fiscal juntada aos autos.
A auditoria da Seção de Fiscalização da DRF em Londrina - PR, depois de feitas
algumas considerações sobre os documentos solicitados à contribuinte e à legitimidade
do emprego da técnica da amostragem na correspondente análise, inicia por identificar a
forma de atuação da contribuinte:
A empresa tem por atividade econômica principal o comércio atacadista de
café em grão para o mercado interno e externo, sendo predominante a
atividade de exportação de café, conforme informação sobre a atividade
econômica exercida pela empresa [...], na qual é importante destacar os
seguintes pontos, haja vista a sua inclusão no conceito de produção constante
do artigo 8o da Lei 10.925/2004 pelo § 6o do mesmo artigo:
1. A Comexim compra café beneficiado de qualquer localização do país
transfere para a sua filial em Minas Gerais - filial 58.150.087/0005-97 para o
processo de rebenefício e padronização dos grãos, procedendo nova redução à
nomenclatura COB, e produzindo Blends segundo as características requeridas
por cada cliente.
Prossegue a autoridade fiscal:
A partir de 01.08.2004, com a edição da Lei 10.925, de 23 de julho de 2004 foi
criado, conforme artigo 8o, crédito presumido sobre as aquisições de insumos
de pessoas físicas, cooperativas, cerealistas e pessoas jurídicas que exerçam
atividades agropecuárias e que prevê a aplicação da alíquota de 0,5775%
(35% de 1,65%) sobre as referidas aquisições e está sendo considerado pela
empresa requerente(...).
Quando da edição da referida Lei as atividades exercidas pela requerente não
estavam incluídas no caput do artigo 8o, desta forma não havia àquela época
direito de aproveitamento de crédito presumido pela requerente, neste tipo de
aquisição.
Tal situação foi modificada pela Lei 11.051, de 29 de dezembro de 2004, que,
conforme o artigo 29 alterou o artigo 8o da Lei 10.925/2004, com a inclusão do
§ 6o que inseriu no conceito de produção a atividade exercida pela requerente
(...).
...
Tal definição teve produção de efeitos a partir de 01.08.2004, conforme artigo
11 da IN SRF 660/2006, desta forma as aquisições de café de pessoas físicas,
para exercício das atividades elencadas no inciso II do artigo 6o, efetuadas pela
empresa requerente a partir daquela data, estão sujeitas ao aproveitamento de
crédito presumido.
C.1) Forma de aproveitamento do crédito presumido da agroindústria Cabe
destacar que o referido crédito presumido, face à inexistência de previsão
legal, somente pode ser utilizado para dedução das próprias contribuições ao
Pis e Cofins não cumulativos, conforme regulamentação dada pela IN SRF 660,
de 17 de julho de 2006, art. 8o, § 3o, II (...).
V– Apuração dos créditos vinculados ao mercado externo a) Conforme
informações constantes do demonstrativo apresentado pela requerente em
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.531 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720653/2012-41

substituição ao Demonstrativos de Apuração das Contribuições Sociais –
Dacon (fls. 22 a 24), a empresa apurou o valor dos créditos vinculados ao
mercado externo o qual, após o abatimento dos valores devidos no mercado
interno teria direito a compensar/ressarcir naquele período cujo valor importa
em R$ 264.944,16, observando que no PERDCOMP de fls. 02 a 04 foi
solicitado R$ 318.723,25.
b) O contribuinte considerou como critério para determinação dos créditos no
mercado interno e externo (art. 3o, §§ 8o e 9o e art. 6o, § 3o da Lei 10.833, de
2003), abaixo transcritos, a incidência com base na proporção dos custos
diretamente apropriados.
Referida segregação é necessária, tendo em vista que somente os créditos
vinculados ao mercado externo podem ser objeto de compensação com outros
tributos e contribuições federais ou ressarcimento em dinheiro conforme
determinação contida no artigo 27 da Instrução Normativa 900, de 30 de
dezembro de 2008 (atualmente constante no artigo 27 da IN RFB 1.300, de 20
de novembro de 2012) (...).
Cabe observar que a falta de permissão para compensação ou ressarcimento,
mencionada no item IV, letra c.1, não significa concluir que os créditos
presumidos devem ser considerados como vinculados às vendas no mercado
interno para efeito do rateio dos créditos.
VI – Valores que não geram direito ao crédito da contribuição para a Cofins
não cumulativa
a) Aquisições com fim específico de exportação No decorrer da análise foi
constatado, conforme amostragem de documentos apresentados (fls. 54 a 67) e
registro de saídas e apuração de ICMS da filial 0005-97 (Ouro Fino – fls. 68 a
87) que a empresa requerente efetuou o aproveitamento de crédito da
contribuição nas aquisições efetuadas de pessoas jurídicas e pessoas físicas
com fim específico de exportação.
Conforme disposições contidas na Lei 10.833/2003, art. 6o, é vedado o
aproveitamento de crédito nestas operações (...).
A vedação acima reflete a sistemática da não cumulatividade da contribuição,
tendo em vista que nas vendas efetuadas na etapa anterior não houve
incidência da Cofins.
Desta forma a vedação prevista no § 4o do artigo 6o da Lei 10.833/2003
complementa a vedação prevista no § 2o do artigo 3o da mesma Lei (...)
Além da verificação documental e nos registros fiscais da requerente (filial
0005-97, a única que efetua vendas) foi possível inferir que a empresa efetuou o
aproveitamento de crédito também nas aquisições com fim específico de
exportação pela análise de suas compras em comparação aos CFOP das
vendas informadas, conforme demonstrativo de fls. 90, resumido abaixo:
Aquisições totais: R$ 10.940.238,96 (com aproveitamento de crédito da
Cofins).
Vendas tributadas: R$ 1.460.178,85 – CFOP 5102 e 6102
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.531 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720653/2012-41

Exportações diretas: R$ 4.126.929,52 – CFOP 7102
Total: R$ 5.587.108,37
Pela informação acima, analisada isoladamente, a requerente teria adquirido
mercadorias que foram depois revendidas no mercado interno e externo (sem
levar em consideração estoque inicial ou final) com quase 50% de prejuízo,
situação que não condiz com a realidade do setor cafeeiro.
Todavia também registrou vendas ao mercado externo de R$ 7.010.005,38
(CFOP 7501), cuja origem obrigatoriamente são aquisições com fim específico
de exportação (não passíveis de crédito da contribuição), que somadas às
outras vendas, totalizam R$ 12.597.113,75.
Desta forma é possível concluir que as aquisições de R$ 10.940.238,96
contemplam as mercadorias que posteriormente foram vendidas no mercado
interno e exportadas (fim específico ou diretas). Ou seja: As aquisições de R$
10.940.238,96 resultaram nas vendas de R$ 12.597.108,37 e não apenas R$
5.587.108,37.
Para efeito de apuração dos créditos da contribuição à Cofins, tendo em vista
que a maior parte das aquisições foi informada como revenda (CFOP 1102 e
2102) o critério utilizado foi efetuar rateio proporcional ao tipo de venda
efetuado pela requerente e a seguir considerá-los como passíveis (vendas
tributadas e exportações diretas) ou não (vendas com fim específico de
exportação) de aproveitamento de crédito, conforme demonstrativo de fls. 90.
Os valores considerados como vinculados às aquisições com fim específico de
exportação foram desconsiderados no demonstrativo de fl. 91.
b) Devoluções de compras
Mediante análise no registro de saídas da empresa requerente (fls. 68 a 87)
constatamos que efetuou diversas devoluções das compras de mercadorias que,
todavia, não foram consideradas no demonstrativo de apuração das
contribuições ao Pis e Cofins.
Desta forma, como os créditos anteriormente aproveitados têm que ser
estornados, efetuamos sua exclusão no demonstrativo de fls.91.
VII – Valores Consolidados
A consolidação dos valores relativos aos créditos da contribuição para a
Cofins não cumulativa do mês de setembro de 2009 (SIC) foi recomposta no
demonstrativo de fls. 91/92, na qual o quadro 1 reproduz os valores dos
créditos a descontar e o quadro 2 demonstra a apuração da contribuição para
a Cofins.
O valor do crédito vinculado ao mercado externo, o qual a requerente tem
direito de compensar com outros tributos ou contribuições federais ou ser
ressarcida em dinheiro, desprezados eventuais arredondamentos, apurado pela
fiscalização no mês de setembro de 2004 foi de R$ 114.305,23.
É de se ressaltar que foi apurado no mês crédito presumido de atividades
agroindustriais, no valor de R$ 73.386,06 que, deduzido R$ 70.530,61 de
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.531 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720653/2012-41

contribuição apurada, resulta em saldo de R$ 2.855,45 em 30.09.2004, não
passível de compensação ou de ressarcimento, mas que poderá ser utilizados
pela requerente como dedução no pagamento da própria contribuição em
períodos subseqüentes (...).
Cientificada, a interessada apresentou Manifestação de Inconformidade alegando, em
síntese, que:
Para demonstrar o equívoco da glosa pela incorreta totalização das receitas
com fim específico de exportação, juntamos planilhas para demonstrar que as
exportações de mercadorias com fim específico de exportação, na verdade
tratam-se de transferências de mercadorias entre filiais para formação de lote.
Destaca-se que, por força da ausência de CFOP específico, foram transferidos
com CFOP 6.501 e, considerando que o que regula a CFOP de saída é a
legislação estadual, a remessa para o exterior teve que ser feita ao abrigo do
CFOP 7.501.
No entanto, sob a óptica federal, estas operações não se deram com fim
específico de exportação, posto que adquiridas para revenda em sua maioria de
pessoas físicas. Por isso deve ser recalculado o rateio das receitas de
exportação e restabelecido o crédito pleiteado.
Deste modo, deve ser provida a presente para que sejam restabelecidos os
créditos integrais apropriados pela contribuinte, por ser de conformidade com
a lei.
No que tange a glosa realizada em relação aos créditos derivados de
devoluções de compra, esta também está equivocada. Isto porque se tratam das
aquisições de produtos submetidos à alíquota zero e, portanto, a eventual
devolução não importa em débito ou exclusão de crédito, conforme determina o
artigo 1° XXI da Lei n° 10.925/2004.
Tendo isso em vista, incorreta a glosa realizada pelo ARFRB, vez que correto o
procedimento adotado pela empresa Diante do exposto, requer a procedência
da presente MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE para que sejam
revertidas as glosas, reestabelecendo o crédito pleiteado, homologando as
compensações e ressarcindo o saldo credor. Requer ainda a suspensão da
exigibilidade das compensações não homologadas neste processo, conforme
previsto no § 11, do artigo 74, da Lei 9.430/1996.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade do contribuinte. A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
VENDAS NOS MERCADOS INTERNO E EXTERNO. CUSTOS, DESPESAS E
ENCARGOS COMUNS. CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. RATEIO.
No cálculo do percentual de rateio dos custos, despesas e encargos comuns à geração
das receitas dos mercados interno e externo não se incluem as receitas decorrentes de
vendas de mercadorias recebidas com fins exclusivos de exportação.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.531 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720653/2012-41

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformado com o resultado do julgamento o contribuinte ingressou com
Recurso Voluntário alegando:
 DA INCORREÇÃO DA GLOSA DOS CRÉDITOS VINCULADOS À
RECEITA DE VENDA AO EXTERIOR DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS
COM O FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO. DA RAZÃO PARA A
REFORMA DO ACÓRDÃO.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual
dele tomo conhecimento. Não foram arguidas preliminares.
O presente processo trata de pedido de ressarcimento de créditos da contribuição
para a Cofins não cumulativa do mês de setembro de 2004, instituída pela Lei 10.833/2003,
conforme Pedido de Ressarcimento ou Restituição n.o 29531.65784.260609.1.1.09.5368, sem
compensação atrelada (fls. 02 a 04), no valor de R$ 318.723,25 (Trezentos e dezoito mil,
setecentos e vinte e três reais e vinte e cinco centavos).
Após procedimento fiscal instaurado a fiscalização concluiu pelo deferimento
parcial do crédito, nos termos do relatório de e-fls 93 a 100, veja-se:
Propomos o RECONHECIMENTO PARCIAL DO DIREITO CREDITÓRIO passível
de compensação ou ressarcimento, demonstrado no PERDCOMP e demonstrativo de
fls. 02 a 04, 22 a 24, com a devida recomposição efetuada pela fiscalização (fls. 91/92),
relativo à contribuição para a Cofins não cumulativa incidente sobre receitas de
exportação no mês de setembro de 2004 no valor de R$ 114.305,23 (Cento e catorze
mil, trezentos e cinco reais e vinte e três centavos).
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.531 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720653/2012-41

Ao analisar a Manifestação de inconformidade de e-fls 122 e 123 a autoridade
julgadora de 1a instância destacou a ausência de provas capazes que subsidiar as argumentações
recursais, vejamos:
(...)
No que tange ao indeferimento parcial do direito pleiteado, a fiscalização, depois de
analisar os Pedidos de Ressarcimentos em confronto com dados extraídos da
escrituração digital transmitida pela contribuinte e verificações feitas pela auditoria
fiscal, refez o rateio entre créditos ligados ao mercado externo e interno também foi
refeito. Paralelamente, foram desconsiderados créditos relacionados a operações de
devolução de compras.
De acordo com o relato fiscal, o reajuste do rateio aconteceu a partir da desconsideração
dos valores vinculados às aquisições com fim específico de exportação, por força da
vedação legal.
Para contestar o reajuste, a contribuinte alega que os códigos CFOP foram utilizados
indevidamente, por conta de peculiaridades ligados à legislação estadual. Segundo ela, a
receita tida como resultante de exportação de mercadorias adquiridas especificamente
com o fito de enviá-las ao exterior, na verdade tratam-se de transferências de
mercadorias entre filiais para formação de lote.
De pronto, não existem nos autos os demonstrativos que a contribuinte cita em sua
Manifestação de Inconformidade, o que impede o exame dos elementos materiais de
prova que a contribuinte alega possuir.
Já comprometida pela falta de provas diante dos elementos colecionados pela
fiscalização a partir de suas próprias informações, a linha argumentativa traçada na
Manifestação de Inconformidade também não avança por si.
Com efeito, se, como diz a contribuinte, as exportações de mercadorias com fim
específico de exportação na verdade tratam-se de transferências de mercadorias entre
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.531 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720653/2012-41

filiais, o procedimento adotado pela fiscalização mostra-se correto. Com efeito, se estas
operações não se deram com fim específico de exportação posto que adquiridas para
revenda em sua maioria de pessoas físicas, não haveria, efetivamente, autorização legal
para apuração de créditos ligados ao comércio exterior.
Portanto, a Manifestação de Inconformidade levanta uma falsa controvérsia, já que o
procedimento fiscal obedece à natureza das operações, natureza essa admitida pela
própria interessada, reestabelecendo a realidade dos fatos.
No mesmo sentido, quando a interessada constrói sua argumentação para tentar infirmar
o estorno dos créditos, não apresenta qualquer indício que dê sustentação à sua alegação
de que tratar-se-ia de produtos submetidos à alíquota zero.
Simplesmente alega, sem conseguir contradizer com documentos seus próprios
assentamentos contábeis-fiscais.
Não há, nesses termos, erro no entendimento e no rateio levado a efeito pela autoridade
fiscal.
Nesse passo, o Recurso voluntário seguiu a mesma linha da Manifestação, não
acrescentou argumentos, nem provas que pudessem amparar o seu pedido de reforma do julgado.
E assim fundamentou a conclusão do Recurso:
Por todo o exposto deve ser afastada a glosa no tópico, pois é legal a manutenção e
utilização para compensação e ressarcimento dos créditos relativos aos custos incorridos
quando sobre eles incide a contribuição referente à receita auferida com a venda ao
exterior de mercadorias adquiridas com o fim específico de exportação, amparado nos
seguintes dispositivos: artigo 17 da Lei 11.033 de 21 de dezembro de 2004; artigo 16 da
Lei 11.116 de 18 de maio de 2005; e artigo 30, parágrafo 2°, inciso II da Lei 10.833
com a redação dada pela Lei 10.865 de 30 de abril de 2004 e artigo 27 e seus incisos da
Instrução Normativa RFB n° 1300/2012.
Inicialmente destaco que a Instrução Normativa RFB n° 1300/2012, no §1o do
artigo 27, prevê a impossibilidade de apuração de crédito vinculados as aquisições de
mercadorias com o fim específico de exportação por empresa comercial exportadora, conforme
abaixo destaco:
INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No 1300, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2012
Art. 27. Os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurados na forma do
art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e do art. 3o da Lei no 10.833, de 29
de dezembro de 2003, que não puderem ser utilizados no desconto de débitos das
respectivas Contribuições, poderão ser objeto de ressarcimento, somente depois do
encerramento do trimestre-calendário, se decorrentes de custos, despesas e encargos
vinculados:
I - às receitas resultantes das operações de exportação de mercadorias para o exterior,
prestação de serviços a pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior,
cujo pagamento represente ingresso de divisas, e vendas a empresa comercial
exportadora, com o fim específico de exportação; ou
II - às vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência.
§ 1o À empresa comercial exportadora que tenha adquirido mercadorias com o fim
específico de exportação é vedado apurar créditos vinculados a essas aquisições.
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-010.531 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720653/2012-41

A previsão acima apenas ratifica o que já havia sido determinado pelo
artigo 6o, §4o, da Lei 10.833/2003, conforme abaixo exponho:
Art. 6o A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações
de: (Produção de efeito)
I - exportação de mercadorias para o exterior;
II - prestação de serviços para pessoa física ou jurídica domiciliada no exterior, com
pagamento em moeda conversível;
II - prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no
exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas; (Redação dada pela Lei
no 10.865, de 2004)
III - vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação.
§ 1o Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar o crédito
apurado na forma do art. 3o, para fins de:
I - dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais operações no
mercado interno;
II - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada a legislação
específica aplicável à matéria.
§ 2o A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do ano civil, não conseguir
utilizar o crédito por qualquer das formas previstas no § 1o poderá solicitar o seu
ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à matéria.
§ 3o O disposto nos §§ 1o e 2o aplica-se somente aos créditos apurados em relação a
custos, despesas e encargos vinculados à receita de exportação, observado o disposto
nos §§ 8o e 9o do art. 3o.
§ 4o O direito de utilizar o crédito de acordo com o § 1o não beneficia a empresa
comercial exportadora que tenha adquirido mercadorias com o fim previsto no inciso III
do caput, ficando vedada, nesta hipótese, a apuração de créditos vinculados à receita de
exportação.
Assim, considerando que o contribuinte recorrente é uma comercial exportadora e
adquiriu as mercadorias com fim específico de exportação, sem trazer aos autos comprovação
alguma contra essas conclusões, toda essa construção legislativa é suficiente para descaracterizar
os argumentos recursais.
Outrossim, A expressão legal é que, para as empresas comerciais exportadoras, é
vedado o aproveitamento de créditos “vinculados à receita de exportação”, sendo necessário
interpretar que a vedação vai além da mercadoria e engloba todos os dispêndios a ela vinculados.
Nesse sentido, entende-se que quando a Lei cita dispêndios (custos, despesas e
encargos) vinculados à receita de exportação, esta falando justamente de fretes, armazenamento,
aluguéis, energia elétrica, etc., vinculados à receita de exportação, que deveriam ser apurados em
apropriação direta ou proporcional. Portanto, o que se extrai da leitura do inciso III do artigo 6o
da Lei 10.833/2003 é pela vedação dos créditos pretendidos pela recorrente.
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-010.531 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720653/2012-41

Quanto ao art. 17 da Lei 11.033/2004, não prevalece sobre a vedação específica
do §4o do art. 6o da Lei 10.833/2003, segundo o princípio da especialidade da norma, já que a
referida Lei não trata de ressarcimento da COFINS.
Nesse mesmo sentido, foi o acórdão n.o 3201-007.510, de relatoria do Ilustre
Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira, julgado por esta Turma (em formação anterior), que
por unanimidade negou provimento ao Recurso Voluntário, com a seguinte ementa:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS SOBRE DISPÊNDIOS
VINCULADOS A RECEITAS DE EXPORTAÇÃO DE MERCADORIAS
ADQUIRIDAS
COM
FIM
ESPECÍFICO
DE
EXPORTAÇÃO.
NÃO
CABIMENTO.
Os dispêndios vinculados às receitas de exportação de mercadorias adquiridas com fim
específico de exportação não geram direito ao crédito da contribuição, por vedação do
artigo 6o, §4o, da Lei 10.833/2003.
Por essas razões e também pela ausência de provas em contrário, como bem
fundamentou o julgador de piso, concluo por manter a decisão a quo.
Conclusão
Pelo exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 159
DF CARF MF
Original